Tribunal: TJDFT
Processo: 0005853-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.

1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
6. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora.
7. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer imediatamente/integralmente.
8. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
9. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
10. Recurso conhecido e desprovido.